Tribunal: STF
Processo: ARE 1539120
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 327, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APENAS NA FASE DE INSTAURAÇÃO. ATO VINCULADO NOS TERMOS DO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ATO DE DELIBERAÇÃO PELA CASSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



   1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de Membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. 



   2. Entretanto, é preciso analisar no caso concreto se a participação do integrante do Parquet foi relevante para a deliberação do Conselho. 



   3. Na presente hipótese, a participação do membro do Ministério Público ocorreu apenas na fase de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, e não na decisão do Conselho pela cassação da aposentadoria dos servidores inativos. 



4. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar constitui ato vinculado, diante do indiciamento dos servidores policiais civis em inquérito policial, conforme previsão do Estatuto da Polícia Civil, afastando qualquer prejuízo aos policiais processados.



 5. Agravo interno provido.”



    Nos Embargos de Divergência, os recorrentes afirmam que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado na ADI 3463 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2012); e RE 676733 (Rel. Min. CELSO DE MELO, Segunda Turma, DJe de 19/8/2013). 



    Destacam, ainda, o entendimento firmado no RE 1453251/PR (Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/9/2023); AI 768852-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 19/8/2011); RE 742055-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/9/2013); RE 1063143-AgR (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2020); e RE 1070319-ED-AgR-EDv (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/2021), este último “com o fim de comprovar que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação de penalidade é reconhecida como prejuízo, qualquer que seja a participação do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil” (Doc. 329, fl. 11).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso, para “que o acórdão embargado adote o entendimento já firmado por esta Corte nos julgamentos paradigmas, (...) para o fim específico de que seja reconhecido e declarada a NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR que determinou a demissão dos Recorrentes, essencialmente pela INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 6º, incisos IV e VII da Lei Complementar Estadual 98/2003, pela violação direta ao artigo 128, § 5º, inc. II, letra “d” da CF/88 e artigo 129, inc. VII e artigo 144, § 4º da Constituição Federal, e principalmente com fundamento na decisão do RE 676.733 do STF” (Doc. 329, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: ARE 1490543 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 09-06-2025; e RE 1470511 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10-04-2025., este último assim ementado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA DOMICILIAR. GUARDA MUNICIPAL. LICITUDE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 



    2. Embargos de divergência não conhecidos.”



    Por outro lado, ausente a similitude entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1489053 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 13-11-2024)



    O embargante trouxe inúmeros julgados no sentido da inconstitucionalidade da participação de membro do Ministério Público em Conselho da Polícia. Entretanto, o próprio acórdão embargado reconhece a existência dessa diretriz jurisprudencial, deixando de aplicá-la unicamente em razão do perfil peculiar do caso concreto.



    Cumpria ao embargante demonstrar a existência de precedente, da Segunda Turma ou do Plenário, em caso idêntico ou muito similar ao seu, no qual tivesse sido aplicado entendimento diverso do adotado pela Primeira Turma.



    À falta dessa adequada demonstração, o presente recurso não merece seguimento.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente